Tribunal: TJSP
Processo: 2362612-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da agravante contra decisão que condicionou o recebimento da petição inicial à apresentação de extratos bancários contemporâneos e ao depósito judicial do valor supostamente recebido.
2. EXIGÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS E

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da agravante contra decisão que condicionou o recebimento da petição inicial à apresentação de extratos bancários contemporâneos e ao depósito judicial do valor supostamente recebido.
2. EXIGÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS E DEPÓSITO JUDICIAL PARA RECEBIMENTO DA INICIAL. Afastada. Documentos que não são indispensáveis à propositura da ação, à luz dos artigos 319 e 320 do CPC/15. Elementos de prova que devem ser analisados no curso do processo, sem interferir no juízo de admissibilidade da petição inicial. Jurisprudência iterativa deste E. Tribunal de Justiça.
3. RECURSO PROVIDO.